Tribunal: TJMT
Processo: 0005758-67.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005758-67.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (APELANTE), EDNEY PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.581-30 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE - CPF: 061.657.901-27 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.821-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 048.683.781-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO VASCONCELOS - CPF: 060.831.261-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. TORTURA QUALIFICADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA
. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e tortura qualificada (art. 1º, I, "a", e § 4º, II e III, da Lei nº 9.455/97), com pedidos de nulidade por violação de domicílio, absolvição ou desclassificação para crimes menos graves, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade por violação de domicílio durante a prisão em flagrante do crime de tráfico; (ii) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para uso pessoal; (iii) verificar se a conduta praticada configura tortura qualificada ou exercício arbitrário das próprias razões c/c lesões corporais; (iv) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como evidenciado no caso pela abordagem de usuário que saiu da residência com droga adquirida no local, pela autorização da companheira do réu para ingresso e pela natureza permanente do crime de tráfico.

4.

As circunstâncias fáticas comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente: informação de usuário confirmando a aquisição de entorpecente do réu; apreensão de quantidade considerável de maconha (41,416g); dinheiro em espécie (R$ 799,00); denúncias anteriores sobre comércio ilícito no local; e depoimentos de outros usuários confirmando aquisições de drogas do acusado.

5.

A condição de usuário não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT, sendo comum a figura do usuário-traficante.

6.

As provas demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tortura qualificada: múltiplas lesões na vítima compatíveis com tortura (conforme laudo pericial); confissão judicial de um dos réus; e depoimentos dos policiais confirmando as circunstâncias do crime, que foi praticado com o objetivo específico de obter confissão sobre furtos.

7.

A mera divisão de tarefas entre os agentes, com atuações distintas porém complementares, não caracteriza participação de menor importância, quando cada conduta se mostra relevante para o sucesso da empreitada criminosa, como no caso do réu que exerceu vigilância e filmou a ação de tortura.

8.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) possui natureza subjetiva e caráter obrigatório, devendo ser reconhecida quando comprovado que os agentes eram menores de 21 anos na data do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso
parcialmente provido
apenas para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
em favor dos alguns dos recorrentes, com redimensionamento das penas.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito, quando existam elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente no local e/ou quando houver consentimento válido de morador.

2.

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização do crime de tráfico quando as circunstâncias evidenciam a mercancia ilícita.

3.

A mera participação na vigilância e registro fílmico de um crime de tortura não configura participação de menor importância quando essas condutas são relevantes para assegurar a consumação do delito.

4.

A atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente reconhecida quando comprovado que o agente era menor de 21 anos na data do fato.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CP, arts. 29, § 1º, 65, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", § 4º, II e III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Nailton Oliveira Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade
e
Edney Pereira de Andrade
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (somente para Nailton) e artigo 1º, inciso I, alínea "a", e § 4º, incisos II e III, da Lei n. 9.455/1997 (para todos os apelantes).

“
Dispositivo

a)

Absolvo
a acusada Cristiane Oliveira Resende, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

b)

Absolvo
o acusado Nailton Oliveira dos Santos quanto ao tipo penal do art. 35, da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

c)

Condeno
o acusado Nailton Oliveira dos Santos como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, aplicando-lhe as penas totais de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias- multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa, em regime inicial fechado, sem substituição ou suspensão da pena;

d)

Condeno
o acusado Edilson Pereira de Andrade, fixo a pena definitiva em como incurso na sanção do art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, aplicando-lhe as penas totais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição ou suspensão da pena;

e)

Condeno
os acusados Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edney Pereira de Andrade como incursos na sanção do art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, aplicando-lhes a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição ou suspensão da pena;”
(id. 279320512).

Em suas razões (Id. 279320521), os apelantes
Nailton Oliveira Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade
sustentam, preliminarmente, com relação ao acusado
Nailton Oliveira dos Santos
, a nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, argumentando que o ingresso em seu domicílio ocorreu sem mandado judicial e sem autorização válida do morador.

No mérito, requerem:

a) A
absolvição
de
Nailton Oliveira Santos
da prática do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando ausência de comprovação de mercantilização ou disseminação dos entorpecentes apreendidos;

b) A
absolvição
de todos os réus quanto ao crime de tortura majorada, diante da fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões c/c lesões corporais (art. 345 c/c art. 129 do CP);

c) Em caso de manutenção das condenações, alternativamente, a reforma da dosimetria para o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) em favor de
Paulo Henrique, Edilson e Edney
, e o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) em favor de
Edney
, com a aplicação da minorante na fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de
Edilson Pereira de Andrade, Paulo Henrique Carvalho e Edney Pereira de Andrade
, rebatendo os demais argumentos da defesa (Id. 279320532).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Baborsa, manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa dos réus
Edilson Pereira de Andrade, Paulo Henrique Carvalho Rezende
e
Edney Pereira de Andrade
(id. 288343559), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. DA PRELIMINAR. 1.1
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUANTO AO RÉU NAILTON OLIVEIRA SANTOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
2. DO MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO DE NAILTON OLIVEIRA SANTOS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
3.
ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS DA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA MAJORADA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA SUBMETIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO EVIDENCIA A TORTURA COMETIDA.
4.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 1º DO ART. 29 DO CP. INADMISSIBILIDADE. AGENTE RESPONSÁVEL POR REALIZAR ATO FUNDAMENTAL À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA.
5.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO INC. I DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. AGENTES MENORES DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interposto por
Nailton Oliveira Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade
e
Edney Pereira de Andrade
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (somente para Nailton) e artigo 1º, inciso I, alínea "a", e § 4º, incisos II e III, da Lei n. 9.455/1997 (para todos os apelantes).

Nailton Oliveira dos Santos
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, aplicando-lhe as penas totais de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias- multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa, em regime inicial fechado, sem substituição ou suspensão da pena;

Edilson Pereira de Andrade
, como incurso na sanção do art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, aplicando-lhe as penas totais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição ou suspensão da pena;

Paulo Henrique Carvalho Rezende
e
Edney Pereira de Andrade
como incursos na sanção do art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97, aplicando-lhes a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição ou suspensão da pena; (id. 279320512).

Em resumo, os apelantes sustentam, com relação à
Nailton Oliveira Santos
, em preliminar, a nulidade das provas, haja vista não ter havido ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência ou evidências de que no seu interior estaria ocorrendo algum ilícito. No
mérito
, requer a
absolvição
de
Nailton Oliveira Santos
da prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal. Quanto ao crime de tortura majorada, pugna pela absolvição de todos os réus, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. A defesa postula, ainda, o reconhecimento da menoridade relativa dos réus
Edilson Pereira de Andrade, Paulo Henrique Carvalho Rezende
e
Edney Pereira de Andrade
e da participação de menor importância de
Edney Pereira de Andrade
(id. 279320521).

Consta da denúncia que:

“
Fato 01 – Da Associação para o Tráfico e do Tráfico de Drogas

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 08 de abril de 2020, por volta das 19h45min, em um residência situada na Rua 07, nº 12, Bairro Dauri Riva, em General Carneiro/MT, os denunciados NAILTON e CRISTIANE associaram-se, entre eles, para cometerem, por diversas vezes, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima apontadas, os denunciados efetuaram a comercialização de 01 (uma) porção de “maconha” (com massa de 2,829g – dois gramas, oitocentos e vinte e nove miligramas de massa bruta), bem como mantinham em depósito 05 (cinco) porções de maconha (com massa de 41,416g – quarenta e um gramas, quatrocentos e dezesseis miligramas de massa bruta da substância), destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Segundo apurado, os denunciados (que convivem em união estável) realizaram vínculo associativo pretérito, no afã de promoverem, de forma reiterada, a venda de substâncias entorpecentes e a manutenção de drogas em depósito no interior da residência deles (situada na Rua 07, nº 12, Bairro Dauri Riva, em General Carneiro/MT), com destino a futuras comercializações. Com efeito, a prática criminosa foi descoberta, porquanto na manhã do dia 08/04/2020, a Polícia Militar de General Carneiro/MT recebeu uma informação de que na residência supramencionada, estariam morando várias pessoas ligadas a uma fação criminosa denominada “Comando Vermelho”(CV) e que, no local, além do tráfico de drogas, havia um rapaz sequestrado ou mantido em cárcere privado.

De posse da informação, a guarnição partiu em diligências naquelas proximidades e avistou o usuário de drogas Tulio Carlos Duarte saindo da residência dos denunciados NAILTON e CRISTIANE. Após busca pessoal, foi encontrada com o usuário 01 (uma) trouxinha de maconha, a qual Tulio afirmou ter adquirido dos denunciados. Na sequência, os policiais militares compareceram à sobredita residência, momento em que abordaram os denunciados NAITLON e CRISTIANE, e localizaram 05 (cinco) trouxinhas de maconha, a quantia de quantia de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), em espécie, e alguns aparelhos de telefone celular. Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. Ao serem interrogados, NAILTON e CRISTIANE exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio (págs. 35/37 e 43/45). As investigações também apontaram que NAILTON e CRISTIANE promoveram a venda de substâncias entorpecentes aos usuários Santiago Vasconcelos, Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edilson Pereira de Andrade, os quais afirmaram em seus depoimentos prestados em sede policial que frequentavam aquela residência para aquisição de drogas. Destaca-se, ainda, que o usuário Santiago Vasconcelos adquiriu uma porção de drogas na manhã do dia 08 de abril de 2020 e que o usuário Paulo Henrique Carvalho Rezende afirmou em seu depoimento prestado na Delegacia que “conheceu NAILTON e CRISTIANE, para adquirir “MACONHA” para seu uso pessoal”. Ressai dos autos, por fim, que NAILTON desconfiou que o usuário Santiago Vasconcelos havia lhe subtraído cinco porções de maconha e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme será detalhadamente narrado no Fato 02.

Fato 02 – Da Tortura mediante Sequestro

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 11h, em um matagal, nas proximidades do Bairro Dauri Riva, no Município de General Carneiro/MT, os denunciados NAILTON, EDILSON, EDNEY e PAULO HENRIQUE, agindo com vontade livre e consciente, mediante união de propósitos e de esforços, causaram sofrimento físico e mental na vítima SANTIAGO VASCONCELOS, 17 anos de idade, mediante emprego de violência e de grave ameaça, com o fim de obterem informação e confissão de uma suposta subtração de droga e de determinada quantia em dinheiro, fazendo-o mediante sequestro.

Segundo apurado, no dia 08/04/2020, por volta das 09h00min, a vítima Santiago adquiriu uma porção de maconha do denunciado NAILTON e, em seguida, foi para a casa de sua genitora. Movidos pela suspeita de que a vítima teria subtraído cinco porções de maconha, com massa de cerca de três gramas, e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) do denunciado NAILTON, este último e PAULO HENRIQUE foram até a residência da genitora da vítima e o levaram para a residência de NAILTON, onde estavam os denunciados EDILSON e EDINEI.

Ato contínuo, ali entraram, amarram a vítima e o levaram até um matagal, onde foi agredida com um cabo elétrico, aparentemente de tornozeleira eletrônica, por NAILTON, EDILSON e PAULO HENRIQUE, por aproximadamente 01 (uma) hora. Durante o período em que a vítima foi agredida, também foi ameaçada de morte caso contasse o que havia acontecido para a polícia. Por seu turno, o denunciado EDINEI, apesar de não ter participado ativamente das agressões físicas, ficou na vigilância do lugar, e registrou a ação criminosa por meio de filmagem através do aparelho de telefone celular de NAILTON.

Após receber denúncia da ocorrência narrada no Fato 01, durante o monitoramento dos denunciados NAILTON e CRISTIANE, a equipe da polícia militar encontrou a vítima Santiago Vasconcelos e em entrevista pessoal já constataram a existência de várias lesões em suas costas. Contudo, num primeiro momento, a vítima não revelou a veracidade de como teriam sido as agressões sofridas.

Assim, no dia 09 de abril de 2020 (um dia após os fatos narrados no Fato 01), mesmo temendo por sua vida diante da ameaça de morte por parte dos denunciados, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia de General Carneiro/MT e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2020.92329.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito anexo atestou a presença de múltiplas lesões corporais superficiais alongadas, escoriações na região do dorso, região lombar e braço direito, com áreas de eritema e edema circundando as lesões (itens “conclusão” e “descrição” do referido laudo).

Registra-se que em seu depoimento prestado em sede policial, PAULO HENRIQUE confessa ter adquirido maconha de NAILTON e CRISTIANE (Fato 01), bem como confirmou que “juntamente com NAILTON, EDILSON e seu irmão, deram um “SALVE” na pessoa de “SANTIAGO” e confirmou que “espancaram a vítima com um cabo de tornozeleira eletrônica”. EDILSON também afirmou em sede policial que frequentava a casa de NAILTON para comprar maconha; “que já tinha rixa com SANTIAGO”; e que juntamente com NAILTON, PAULO HENRIQUE e seu irmão EDINEY deram um “salve” na vítima Santiago; “espancaram a vítima, porém o mesmo não confessou”.

Importante consignar, ainda, que NAILTON é reincidente (Executivo de Pena n. 2000002-41.2020.811.0037 – Comarca de Primavera do Leste/MT) e nada data dos fatos fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Assim agindo, NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS está incurso nas figuras típicas capituladas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Fato 01), e artigo 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97 (Fato 02) em concurso material (art. 69 do CP); CRISTIANE OLIVEIRA RESENDE está incursa nas figuras típicas capituladas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP) (Fato 01); enquanto PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE, vulgo “PH”, EDILSON PEREIRA DE ANDRADE e EDNEY PEREIRA DE ANDRADE estão incursos na figura típica descritas no art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, incisos II e III, da Lei nº 9.455/97 (Fato 02), motivo pelo qual o Ministério Público requer a notificação dos acusados para apresentação de defesas preliminares e posterior recebimento da denúncia, seguindo-se o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Pugna, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática de tráfico ilícito de entorpecente ou mesmo que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei de Drogas...”

DA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

Ab initio
, antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, impõe-se a análise da questão preliminar suscitada pelo recorrente
Nailton Oliveira Santos
, consistente na alegação de nulidade das provas obtidas mediante suposta violação inconstitucional de domicílio.

O apelante sustenta que o ingresso dos agentes policiais na sua residência teria ocorrido sem autorização judicial prévia e sem a existência de justa causa para o afastamento temporário da inviolabilidade domiciliar, preconizada como garantia fundamental no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Calha destacar que a inviolabilidade domiciliar configura-se como direito fundamental de primeira geração, intimamente vinculado à proteção da privacidade e da intimidade do cidadão, encontrando assento constitucional no supracitado dispositivo, que estabelece:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

Destaca-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

De fato, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, em que apreciou o Tema nº 280 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que
“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”
, conforme se extrai do voto vogal do Ministro Teori Zavascki.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AgRg no HC nº 630728/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 23.11.2021, no sentido de que não haveria ilegalidade na invasão de domicílio, quando houvesse fundadas razões para o ingresso no imóvel. Veja-se:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SUSPEITAS CONCRETAS. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDUTA DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. Constata-se nos autos que
o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel.
Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

[...]”
[STJ - AgRg no HC nº 744.556/RO - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.: 06.09.2022] [sublinhou-se].

Portanto, a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio [art. 5º, XI, da Constituição Federal] só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou quando a hipótese for de flagrante delito.

Destarte, em uma hermenêutica sistemático-teleológica do texto constitucional, depreende-se que o constituinte originário, reconhecendo a relevância axiológica da privacidade do lar como espaço de desenvolvimento da personalidade, estabeleceu um núcleo essencial de proteção, admitindo, contudo, hipóteses excepcionais de restrição, dentre as quais se destaca o flagrante delito.

A autoridade judicial ao rejeitar a mencionada preliminar destacou que:

“...
2. Da preliminar quanto ao acusado Nailton Oliveira dos Santos

A defesa sustenta que, quanto ao acusado
Nailton Oliveira dos Santos
a busca domiciliar atenta contra a inviolabilidade do domicílio, eis que o ingresso em sua residência teria se dado sem o correspondente mandado judicial e sem consentimento do morador.

Não há como acolher o pleito defensivo, eis que o acervo probatório indica que a residência do réu já era objeto de investigação pela prática do delito de tráfico, bem como que naquele dia, enquanto monitoravam a residência, a guarnição visualizou usuário deixando o local e o abordou em posse de drogas que ele próprio afirmou ter acabado de adquirir na residência do réu.

Não bastasse a situação de flagrância, os milicianos relataram que o acesso à residência foi também franqueado pela esposa do réu.

Nesse sentido foi o relato do
PM Welliton Dione Miguel
:

PM Welliton:
[...]
Em um determinado momento, nós abordamos um outro indivíduo que teria saído dessa residência né... e ao fazer a abordagem nesse cidadão, encontramos uma porção de substância análoga a maconha com esse outro indivíduo.
Ao fazer a entrevista, ele afirmou que teria compro lá com o Nailton
, nessa mesma residência que teria acontecido as agressões né
. De imediato, acionamos o apoio do investigador de Polícia Civil, Duda, e fomos até a residência. Ao chegar na residência, o Nailton tava agressivo, né. Quando a guarnição chegou, eles já estavam na parte de fora da residência, na calçada. A gente foi fazer a abordagem, ele resistiu à abordagem, não queria se portar para que fosse feita a revista pessoal. Tivemos que conter ele para fazer a revista pessoal.
Conversamos com a esposa dele, a mesma permitiu que os policiais entrassem na residência
[...].”

Assim, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio fora das hipóteses constitucionais e/ou legais, pelo que
refuto
a preliminar...”
(id. 279320512).

In casu
, da análise acurada do substrato probatório, verifico que a atuação dos agentes estatais enquadra-se perfeitamente na exceção constitucional do flagrante delito, não merecendo prosperar a tese defensiva. Senão vejamos:

Emerge que a guarnição da polícia militar de General Carneiro-MT recebeu informações de que no bairro Daury Riva, havia uma casa com várias pessoas que tinham ligação com a organização criminosa Comando Vermelho, comercializavam entorpecentes e tinham sequestrado um jovem (id. 279318387, p. 9).

A partir desses dados, os policiais se dirigiram até o local apontado como ponto de venda de drogas e realizaram monitoramento.

O policial militar
Wellington Dione Miguel
, ao ser inquirido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a guarnição já possuía informações anteriores acerca do comércio ilícito de entorpecentes na residência do recorrente.

No mesmo sentido, o policial militar
Fernandes Alves da Silva
corroborou esclarecendo que durante as diligências no bairro,
“[...] encontraram o menor Santiago Vasconcelos, que a princípio havia sido sequestrado [...] a guarnição percebeu que ele estava com várias lesões em suas costas [...]”
(id. 279318387, p. 14).

O agente público
Fernandes Alves da Silva
contou que, em continuidade às diligências,
“[...] por volta das 19:30 horas, viram o suspeito Túlio Carlos Duarte saindo da casa dos suspeitos Nailton Oliveira dos Santos e Cristiane Oliveira Resende [...]”
. Em busca pessoal, encontraram com Túlio Carlos Duarte uma porção de maconha (id. 279318387, p. 14).

Durante entrevista, Túlio Carlos Duarte confirmou ter adquirido o entorpecente de Nailton Oliveira dos Santos e Cristiane Oliveira Resende (id. 279318387, p. 14).

Diante dessa informação, a equipe policial solicitou apoio ao policial civil Carlos Augusto e se deslocou até a residência, tendo sido recebida por Nailton Oliveira dos Santos, que foi algemado após desobedecer às ordens dos policiais militares (id. 279318387, p. 14).

Ainda, conforme depoimento do policial militar
Fernandes Alves da Silva
,
“[...] com a devida permissão de Cristiane, a guarnição PM adentrou a residência para uma vistoria, ocasião em que o policial civil Carlos Augusto encontrou, em um dos quartos, na gaveta da cômoda 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, bem como uma carteira de bolso com a quantia de R$ 799,00 [...]”
(id. 279318387, p. 14).

Observa-se, portanto, que a guarnição policial não realizou uma diligência aleatória ou fundada em mera intuição, mas sim em elementos informativos prévios e concretos, o que já demonstra a existência de fundadas razões para a verificação da ocorrência de atividade delituosa no local.

Nesse contexto, durante monitoramento da residência, os policiais lograram visualizar o usuário Túlio Carlos Duarte deixando o imóvel, ocasião em que procederam à sua abordagem e encontraram em seu poder uma porção de substância entorpecente. Indagado sobre a origem da droga, Túlio confirmou tê-la adquirido do recorrente Nailton, conforme relatado pelo policial Wellington:
"Nós abordamos ele, inclusive quem fez a revista pessoal nele foi eu, eu que encontrei a droga. No momento da abordagem, ele falou, perguntando pra ele: 'essa droga aqui?'... Aí ele falou que tinha comprado lá."

Evidenciado, portanto, que possuíam não apenas elementos indiciários prévios, mas também um fato concreto e atual (encontro de usuário saindo da residência portando droga recém-adquirida), os policiais dirigiram-se ao imóvel, ocasião em que foram recebidos pelo recorrente Nailton, que demonstrou comportamento não cooperativo, conforme relatado pelo policial Wellington:
"Ao chegar na residência, o Nailton tava agressivo, né. Quando a guarnição chegou, eles já estavam na parte de fora da residência, na calçada. A gente foi fazer a abordagem, ele resistiu à abordagem, não queria se portar para que fosse feita a revista pessoal. Tivemos que conter ele para fazer a revista pessoal."

Impende ressaltar, outrossim, que o ingresso no imóvel ocorreu mediante autorização expressa da companheira do recorrente, Sra. Cristiane Oliveira Resende, conforme relatado pelo mesmo policial:
"Conversamos com a esposa dele, a mesma permitiu que os policiais entrassem na residência."
Tal circunstância, por si só, já legitimaria a entrada dos agentes estatais, uma vez que a autorização foi concedida por pessoa que também detinha a posse jurídica do imóvel.

A jurisprudência pátria em matéria criminal tem se firmado no sentido de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando houver fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime em flagrante, especialmente em se tratando de delito de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo.

Nesse diapasão, o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria, estabelecendo, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO), que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito."

Portanto, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após um usuário ser abordado saindo do imóvel do apelante.

Neste sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de violação de domicílio. Existência de fundada suspeita. Fuga para o interior da residência ao perceber a presença da polícia. Conclusão das instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC 250150 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025).

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os apelantes.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

No caso sub examine, a situação de flagrância estava plenamente caracterizada, seja pelas informações prévias sobre o comércio de drogas no local, seja pela abordagem do usuário Túlio saindo com droga recém-adquirida, seja pelo posterior encontro de cinco porções de maconha e dinheiro em espécie durante a busca domiciliar. Ademais, a entrada no imóvel foi franqueada pela companheira do recorrente, o que, por si só, já afastaria qualquer ilegalidade.

Desta forma, não restou configurada qualquer violação à inviolabilidade domiciliar, tendo a atuação policial se pautado pelos ditames constitucionais e legais, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas - Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Preliminar das drogas e Laudo Definitivo, que comprovam a apreensão de 01 (uma) porção de maconha com o usuário Túlio Carlos Duarte (2,829g) e 05 (cinco) porções da mesma substância entorpecente (totalizando 41,416g) encontradas na residência do recorrente
Nailton Oliveira dos Santos
.

No que concerne à autoria, sua demonstração exsurge de forma igualmente inequívoca do acervo probatório amealhado aos autos, notadamente das declarações dos agentes policiais que participaram da diligência, os quais relataram com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente.

O policial militar
Wellington Dione Miguel
, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmou que a guarnição já possuía informações anteriores sobre o comércio de drogas praticado pelo recorrente na residência em questão, bem como que no dia dos fatos, durante monitoramento nas imediações da residência foi possível visualizar e abordar usuário saindo da residência com porção de droga que afirmou ter adquirido do acusado Nailton, o que motivou o ingresso na residência onde foram localizadas mais porções de substâncias entorpecentes:

(...)Testemunha: [...] Em um determinado momento,
nós abordamos um outro indivíduo que teria saído dessa residência né... e ao fazer a abordagem nesse cidadão, encontramos uma porção de substância análoga a maconha com esse outro indivíduo. Ao fazer a entrevista, ele afirmou que teria compro lá com o Nailton, nessa mesma residência que teria acontecido as agressões né
. De imediato, acionamos o apoio do investigador de Polícia Civil, Duda, e fomos até a residência. Ao chegar na residência, o Nailton tava agressivo, né. Quando a guarnição chegou, eles já estavam na parte de fora da residência, na calçada. A gente foi fazer a abordagem, ele resistiu à abordagem, não queria se portar para que fosse feita a revista pessoal. Tivemos que conter ele para fazer a revista pessoal.
Conversamos com a esposa dele, a mesma permitiu que os policiais entrassem na residência. Foi feito a busca pessoal na residência, foi encontrado droga na residência, diante disso foi conduzido todos para delegacia para registrar o boletim de ocorrência
. [...] MP: Certo. A Cristiane mais o Nailton eram conviventes a época do fato? Testemunha:
Sim, a Cristiane é a esposa dele né... e eu não sei se a Cristiane que era esposa. No momento da abordagem, estava a esposa dele com a criancinha e tinha uma outra mulher que se identificou pra gente que era usuária de maconha que estaria lá com ele
.
MP: É... vocês tinham uma denúncia pretérita no sentido de que essa casa poderia ser um ponto de venda de droga? Testemunha:
Sim, a gente tinha essa informação sim, já também
. MP: Certo. O senhor...
O Nailton, o senhor já tinha conhecimento se ele tinha algum problema já na justiça, na polícia?
Testemunha:
Sim, a gente já tinha até feito detenção dele já também
. MP: Por que? o senhor sabe? Testemunha:
É ... por tráfico também
. MP: Certo, tá bom, sem mais. (...) [...] Defesa: Welliton, aí você relatou, então, que teria conversado com o Santiago e depois teriam feito um monitoramento ali na residência né... Inclusive que eles estariam de fora da residência. Essa pessoa que vocês abordaram aí, que seria o Túlio, né... Vocês viram ele lá saindo da residência ou ele estava de fora da residência com eles? Testemunha:
Nós vimos ele saindo da residência e abordamos ele na esquina próxima à residência mesmo
. Defesa: Certo. O Túlio foi ouvido aqui, Welliton, pela Polícia Civil e afirmou que não adquiriu drogas lá. Aí o senhor está relatando que, para vocês, ele relatou que teria adquirido drogas. Como foi a conversa com ele lá? Vocês abordaram ele? Falaram o quê? Testemunha:
Nós abordamos ele, inclusive quem fez a revista pessoal nele foi eu, eu que encontrei a droga. No momento da abordagem, ele falou, perguntando pra ele: “essa droga aqui?”... Aí ele falou que tinha comprado lá. Ele deu outra versão hoje ... o que ele passou para mim lá no momento da abordagem foi que ele teria comprado lá
. Defesa: Certo. E quando vocês voltaram lá, então todos estavam de fora da residência? Testemunha: Sim, eles estavam sentados na calçada ali fora da residência. Defesa: Certo. E antes de você abordar o Túlio, que vocês estavam visibilizando lá, eles estavam todos na calçada da residência também? Testemunha: Sim,
eles estavam lá fora, entravam lá dentro, saíam, movimentação ali dentro da residência, normal
. Defesa: Não, mas eles estavam lá fora, sentados na calçada ou eles estavam dentro da residência? Testemunha: Eles estavam fora da calçada, sentados, só que eles estavam lá, e no momento que nós chegamos lá na residência, o... o rapaz aí, o... o dono da residência aí, ele tava em pé, ele não tava sentado, tinha uma cadeira lá, mas no momento que nós chegamos lá, ele estava em pé. Defesa: Certo. E nessa primeira visualização aí, nesse primeiro monitoramento, o Túlio também tava lá sentado, lá de fora com eles, o tempo todo? Testemunha: Não, sim, nós não ficamos lá monitorando, horas lá monitorando, não, a gente passava fazendo o policiamento né, o monitoramento nosso não é o monitoramento de ficar lá sentado, lá escondido, curiando, vigiando as pessoas, não, a gente faz um monitoramento nosso da Polícia Militar, ele é volante, a gente passa na viatura, vai olhando e vai, entendeu... Defesa: Então, como que o senhor sabe que o Túlio teria saído da residência? Exatamente na volta do monitoramento vocês viram isso lá? Testemunha: Foi ele que falou pra gente também. Defesa: Então, vocês abordaram... o senhor falou que abordou porque viu ele saindo da residência. Testemunha: Isso. Defesa: Agora o senhor está falando que ele falou que ele saiu. O senhor viu o Túlio sair da residência? Testemunha: Sim, eu vi. Defesa: Em que momento foi isso? Em alguma dessas abordagens suas, dessas voltas da ronda? Testemunha: A região lá dessa residência, ela é uma região que tem poucas casas né. Essa casa que é uma casa popular, que ela é uma casa de esquina e tem uma visão, tem como visualizar de uma certa distância. Então, eu vi que ele tava saindo da residência, na esquina nós abordamos ele. Esse foi o fato [...].

Ainda, relatou que, durante monitoramento do local, visualizou o usuário Túlio Carlos Duarte saindo da residência, tendo procedido à sua abordagem, ocasião em que encontrou em seu poder uma porção de maconha. Indagado sobre a origem da droga, o usuário afirmou tê-la adquirido do recorrente Nailton.

O depoimento do policial Fernandes Alves da Silva converge no mesmo sentido, confirmando a existência de denúncias sobre o tráfico de drogas praticado pelo recorrente:

Testemunha: Meritíssimo, nós nos encontrávamos em rondas e só não me recordo se houve uma solicitação, sei que nós nos deparamos com um cidadão que, aparentemente, havia sido agredido né, com vários cortes provenientes de algum objeto em suas costas, na sua retaguarda, na sua costa. E aí, indagado ao mesmo, ele não quis, não quis informar a real situação do que havia ocorrido e aí, em conversa formal com ele, ele relatou da situação das partes né, Nailton, eu acho que havia outras pessoas nessa situação... E nós deslocamos até o local, abordamos os mesmos, foi indagado, mesmo com a presença da guarnição PM, ele ainda diz que a “peia” foi pouca né, o cidadão, no caso, que nós havíamos abordado de momento, ele começou a ponderar com a guarnição de serviço, alterar, e aí foi orientado ao mesmo, né, que cumprisse as ordens,
que nós iríamos fazer uma revista minuciosa no local e, posteriormente, nós localizamos uma quantidade de entorpecente
[...] MP:
Existia alguma denúncia lá em General Carneiro envolvendo Nailton e a Cristiane em relação a possível tráfico?
Testemunha:
Sim, havia, havia sempre alguma, sempre de - núncias, né... O Nailton, Nailton já, se eu me recordo bem, ele já tinha cumprido também cadeia em outras situações, de outros delitos, e aí, como o local é pequeno, a gente já dá prioridade pra essas pessoas, quando chega a gente começa a observar né...
E geralmente quando ele era abordado, ou ele demonstrava ter, ter realizado né, o uso de entorpecente... MP:
O senhor lembra se essas pessoas tinham algum envolvimento com o Comando Vermelho?

Tinha algum indício ou não?
Testemunha:
Sim, lá na... na falância, no perímetro urbano do Distrito de Indianópolis, de Vale né... De de... de General, que hoje eu tô em Indianópolis, Vale dos Sonhos, mas nesse período, lá em General, havia sim. Inclusive, na minha guarnição mesmo, por diversas vezes, eu conduzi alguns jovens, adolescentes, até mesmo menores envolvidos aí com tráfico naquela localidade. Lá é considerado rota né... Do tráfico, tráfico doméstico
[...]

Durante a busca domiciliar, realizada com autorização da companheira do recorrente, foram encontradas mais cinco porções de maconha e a quantia de R$ 799,00 em espécie, circunstâncias que, somadas aos demais elementos probatórios, evidenciam a prática da mercancia ilícita.

Impende consignar, outrossim, que o próprio adolescente Santiago Vasconcelos, vítima do crime de tortura narrado no segundo fato, declarou em sede policial ter adquirido maconha do recorrente Nailton naquele mesmo dia: "
QUE o declarante informa que no dia 08 de abril de 2020, por volta das 09:00 horas, que tinha chegado da fazenda e foi na residência do NAILTON, vulgo 'CACHORREIRA', no bairro Dauri Riva; QUE comprou uma porção de maconha de NAILTON, pagando R$ 10,00 reais na porção."

Além disso, os coacusados Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edilson Pereira de Andrade também confirmaram em sede inquisitorial que adquiriam drogas com o recorrente Nailton, o que corrobora os indícios de que a residência funcionava como ponto de tráfico.

Conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e coeso no sentido de demonstrar que o recorrente Nailton praticava o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

No que tange à arguição defensiva de que o entorpecente apreendido seria destinado ao consumo pessoal, não encontra amparo nos elementos fático-probatórios colacionados ao caderno processual.

Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

In casu
, as circunstâncias que envolveram a apreensão evidenciam claramente a prática do tráfico, notadamente: (i) a informação de usuário afirmando ter adquirido entorpecente do recorrente; (ii) a apreensão de maconha em quantidade não compatível com mero consumo (41,416g); (iii) a existência de dinheiro em espécie (R$ 799,00) encontrado na residência; (iv) a existência de denúncias anteriores sobre o comércio de drogas no local; e (v) os depoimentos de outros usuários que confirmaram adquirir drogas do recorrente.

Ademais, cumpre ressaltar que o tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, constitui delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que a prática de qualquer das condutas ali elencadas configura o crime de tráfico. No caso em tela, restou comprovado que o recorrente, no mínimo, mantinha em depósito e vendia substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a de traficante, sendo comum a figura do usuário-traficante. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou tal entendimento em seu Enunciado Orientativo n. 3:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Desse modo, considerando o conjunto probatório harmônico e coeso, bem como as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas, não há que se falar em
absolvição
ou
desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06,
devendo ser mantida a condenação do recorrente Nailton pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

Da materialidade e autoria do crime de tortura - Art. 1º, inciso I, "a", e § 4º, incisos II e III, da Lei n. 9.455/97

No que concerne ao crime de tortura, a
materialidade
encontra-se cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Santiago Vasconcelos, no qual o perito concluiu expressamente:

“Múltiplas lesões superficiais alongadas (escoriações na região do dorso, região lombar e braço direito com áreas de eritema e edema circundando as lesões”.

“As lesões são recentes e causadas por instrumento contundente alongado (fio).
Chama atenção a quantidade das lesões e as circunstâncias em que elas ocorreram tendo característica em que elas ocorreram,
tendo características de crime de tortura
”.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório produzido durante a persecutio criminis é igualmente robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca a participação de todos os recorrentes na prática delituosa.

Quando inquirida inquisitorialmente, a vítima Santiago Vasconcelos relatou que a motivação do crime de tortura teria sido o fato de ter sumido uma droga da residência de Paulo Henrique, motivo pelo qual os acusados acreditaram que ele teria sido o autor da subtração.

O adolescente Santiago Vasconcelos, prestou declarações pormenorizadas em sede policial, narrando às circunstâncias em que foi submetido a intenso sofrimento físico e mental pelos recorrentes. Segundo seu relato, após ter adquirido uma porção de maconha de Nailton na manhã do dia 08 de abril de 2020, retornou para a casa de sua genitora, quando, posteriormente, Nailton e Paulo Henrique foram até lá e o levaram de volta à residência de Nailton, onde já se encontravam Edilson e Edney:

"QUE após comprar a droga, foi embora para a casa de sua mãe, que estava sozinho em casa, pois sua mãe ELIZANGELA se encontrava no sítio, no assentamento santa cássia, momento que apareceu o NAILTON;
QUE juntamente com NAILTON também estava a pessoa conhecida por "PH", os quais o levaram para a residência de NAILTON, na qual já se encontravam os suspeitos EDILSON ANDRADE e o irmão deste de nome de EDNEI ANDRADE
;"

Em seguida, ainda conforme o relato da vítima, os recorrentes amarraram seus braços e o levaram para um matagal, onde foi submetido a violência física com um cabo de tornozeleira eletrônica por aproximadamente uma hora:

"QUE as pessoas citadas amarraram os braços do declarante e o levaram para um mato de arrasto, sabendo ser ao lado da Cohab, e lá o torturaram com um cabo e carregador de tornozeleira eletrônica, a qual é usada por NAILTON; QUE após torturar o declarante por aproximadamente 01 (uma) hora, e ameaçaram dizendo que se a polícia ficasse sabendo, que iriam matá-lo;"

A vítima individualizou, ainda, a conduta de cada um dos recorrentes, afirmando que Nailton, Paulo Henrique (PH) e Edilson participaram ativamente das agressões, enquanto Edney observava a cena e realizava a filmagem:

"
QUE foi agredido por NAILTON, PH e EDILSON, só não sendo agredido por EDINEI; QUE EDINEI ficou somente observando a tortura
;" ...
"QUE o declarante informa, complementando a oitiva anterior, que no dia 08/04/2020, por volta das 11:00 horas, momento que estava sendo torturado com cabo de carregador de tornozeleira, pelos suspeitos NAILTON (vulgo CACHORREIRA); vulgo "PH"; EDILSON ANDRADE, o suspeito EDNEI ANDRADE filmou com o aparelho celular do NAILTON, a ação criminosa praticada pelos suspeitos
"

O relato da vítima encontra perfeita correspondência com as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a presença de múltiplas lesões superficiais alongadas, escoriações na região do dorso, região lombar e braço direito, com áreas de eritema e edema circundando as lesões, destacando expressamente que tais lesões apresentavam
"características de crime de tortura"
.

Paulo Henrique Carvalho Rezende, ao ser ouvido na delegacia de polícia, confessou que, juntamente com Nailton Oliveira dos Santos, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade deram um “salve” em Santiago Vasconcelos por, aproximadamente, 40 minutos, pois a vítima, havia furtado 3 gramas de maconha e a quantia de R$ 200,00 (id. 279318388, p. 25).

Edilson Pereira de Andrade, quando ouvido na delegacia de polícia, também confirmou que se reuniu com Paulo Henrique Carvalho Rezende, Nailton Oliveira dos Santos e Edney Pereira de Andrade para dar um “salve” em Santiago Vasconcelos, porque ficou sabendo que a vítima havia furtado 3 gramas de maconha e R$ 200,00 (id. 279318388, p. 30-31).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os policiais militares relataram, em sede judicial, que encontraram Santiago Vasconcelos no dia dos fatos e que o ofendido imputou o cometimento da tortura a Nailton Oliveira dos Santos, Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade.

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram ter encontrado a vítima lesionada e que esta, inicialmente por medo, não quis revelar a verdadeira origem das agressões, mas posteriormente confirmou informalmente que os agressores eram os recorrentes.

O policial
Wellington Dione Miguel
declarou em juízo:
"Santiago, localizamos ele. Demos abordagem nele né e ele era vítima desse cárcere privado e dessas agressões. Conversamos com ele, ele contou pra gente uma história de que o pai dele teria agredido, que teria batido nele. A gente não acreditamos nessa versão dele, que a gente tinha a informação que teria pessoas de facção criminosa atuando lá em General Carneiro e que essas agressões teriam sido desse pessoal."
Quando indagado se a vítima havia mencionado os recorrentes como autores da tortura, respondeu:
"Então, ele falava algumas coisas, mas ele não queria que colocasse na... no momento que nós abordamos ele né, a gente chegou a fazer algumas sugestões para ele, que a gente, né, estaria sabendo... que a gente sabia que ele não precisava mentir pra gente tal, aí ele indicava que poderia ser esses rapazes aí, só que ele não queria afirmar naquele primeiro momento, não queria afirmar e não queria que a gente colocasse no papel, porque ele tava com medo de ser morto por esse pessoal aí."

O policial
Fernandes Alves da Silva
relatou circunstâncias semelhantes:
"nós nos deparamos com um cidadão que, aparentemente, havia sido agredido né, com vários cortes provenientes de algum objeto em suas costas, na sua retaguarda, na sua costa. E aí, indagado ao mesmo, ele não quis, não quis informar a real situação do que havia ocorrido e aí, em conversa formal com ele, ele relatou da situação das partes né, Nailton, eu acho que havia outras pessoas nessa situação..."

Ademais, elemento de prova deveras contundente é a confissão judicial do recorrente
Edilson Pereira de Andrade
, que admitiu sua participação nas agressões e implicou diretamente os corréus
Nailton
e
Paulo Henrique
, confirmando a dinâmica dos fatos narrada pela vítima:

(...) MP: Edilson, você sabe de que você está sendo acusado? Réu: Bom, eu sei que eu tô sendo acusado de uma tortura, não foi? MP: Isso. Esse fato é verdadeiro, você participou dessa tortura? Réu:
Da tortura eu confesso, participei, sim
. MP: Como é que foi? Fala pra mim. Réu: Não foi exatamente uma tortura né...
Foi tipo assim, o cara dava muito trabalho aqui na cidade né, sempre roubando aqui, roubando de nós. Nós sempre falávamos com a polícia, a polícia nunca dava um jeito nele. Nós tomamos nosso próprio ato, entendeu?
MP: Certo, mas então você confirma que agrediu ele. Você e quem mais? Réu:
Agredi ele sim, agredi ele, sim
. MP: Foi você e quem mais? Réu: Bom, eu falo do meu caso, eu, né... MP: Ah, mas você não tava sozinho, você não tava na agressão, estava sozinho? Réu:
Não, na agressão eu não tava sozinho, no caso tava eu, o Paulo Henrique e o Cachoeira
. MP: Você? Réu:
O Paulo Henrique e o Cachoeira
. MP:
O Cachoeira é o Nailton?
Réu:
Isso
. MP: Ô Edilson, o Edney estava também? Réu: Não, o Edney no caso, ele foi lá, por causa que eu falei pra ele que eu ia no local, entendeu? Aí ele, como ele é meu irmão, ele é meu irmão mais velho, ele tomou a iniciativa de ir lá me procurar, aí no caso foi que ele apareceu tipo de paraquedas, entendeu? MP:
Mas ele tava lá?
Réu:
É, foi lá, paraqueda
. MP: A Cristiane não participou não? Réu: Não, a Cristiane não teve nenhuma participação com o crime não. MP: Certo. Mas e ela, que que a Cristiane era do Nailton, do... desse rapaz que você falou? Réu: A Cristiane... A Cristiane a sempre teve um vínculo com o Nailton né, eles tem filho, tem tudo mais e ela só é esposa dele. MP: E o Nailton vendia droga? Réu: Não, o Nailton não vendia droga não. Pelo que eu sei, não. MP:
E essa tortura que vocês fizeram no Santiago, qual que era o objetivo?
Réu:
Bom, o objetivo era dar uma lição nele, deixar bem claro que ele tinha que dar uma quietada, que ele roubou o nosso carro...
MP:
E quanto ele tava apanhando lá de vocês, ele confessou que ele tinha praticado furto?
Réu:
Confessou sim, confessou que foi ele que praticou o furto
. MP: E vocês perguntavam para ele qual furto que ele tinha cometido, como é que era? Réu: Quando a gente foi procurar, muito antes de nós agredir, nós procurou ele, entendeu? Procurou ele, perguntou o porquê que ele tinha feito isso, se ele tinha como devolver as coisas, mas ele pegou e fez ameaçar nós, tipo falar coisas com nós, e aí... Falei, vamos tomar uma decisão com esse cara né... Esse cara está... MP:
Aí quando ele levou o cacete lá, as agressões, ele confessou e devolveu as coisas?
Réu:
Aí que ele foi confessar e devolveu. Não, não devolveu no caso né... Porque ele já tinha vendido as coisas que ele comprou
. MP: Ele falou para quem que ele tinha vendido? Réu: Não... não falou, não. MP: Só falou que tinha sido ele o autor do furto? Réu: Falou... ele confessou, sim. MP:
Quantos furtos que ele confessou para vocês?
Réu:
Não... furtos nossos... nós fomos resolver os nossos casos. Porque a polícia não estava resolvendo com ele... a polícia só pegava ele...
MP: Eu sei, mas você falou que ele confessou que tinha furtado... ele tinha furtado... aonde esse furto? Réu:
Foi aqui em casa... e na casa do Nailton
. MP: Tá bom... sem mais perguntas.

Edilson confirmou, ainda, que a motivação da tortura era obter a confissão da vítima sobre furtos:

"MP: E essa tortura que vocês fizeram no Santiago, qual que era o objetivo? Réu: Bom, o objetivo era dar uma lição nele, deixar bem claro que ele tinha que dar uma quietada, que ele roubou o nosso carro... MP: E quanto ele tava apanhando lá de vocês, ele confessou que ele tinha praticado furto? Réu: Confessou sim, confessou que foi ele que praticou o furto. [...] MP: Quantos furtos que ele confessou para vocês? Réu: Não... furtos nossos... nós fomos resolver os nossos casos. Porque a polícia não estava resolvendo com ele... a polícia só pegava ele... MP: Eu sei, mas você falou que ele confessou que tinha furtado... ele tinha furtado... aonde esse furto? Réu: Foi aqui em casa... e na casa do Nailton."

Diante desse acervo probatório robusto e coeso, tem-se por inequívoca a prática do crime de tortura pelos recorrentes, conforme a tipificação contida no artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/97, que estabelece:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

No caso sub examine, restou evidenciado que os recorrentes, agindo com unidade de desígnios, constrangeram a vítima Santiago Vasconcelos mediante violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim específico de obterem informação e confissão sobre furtos, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo penal supracitado.

Ademais, restaram configuradas as qualificadoras previstas no § 4º, incisos II e III, do mesmo dispositivo legal, que estabelece aumento de pena quando o crime é cometido
"contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos"
(inciso II) e
"mediante sequestro"
(inciso III).

No presente caso, a vítima era adolescente, contando com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, conforme narrado na denúncia e confirmado durante a instrução criminal. Além disso, está evidenciado que o crime foi cometido mediante sequestro, uma vez que os recorrentes
Nailton
e
Paulo Henrique
foram até a residência da genitora da vítima, levaram-na contra sua vontade para a casa de
Nailton
e, posteriormente, para um matagal, onde foi submetida a intenso sofrimento físico, privada de sua liberdade durante todo o período em que foi torturada.

Improcede, portanto, o pedido de absolvição formulado pelos recorrentes, uma vez que a materialidade e autoria do crime de tortura estão cabalmente demonstradas pelo acervo probatório.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal) em concurso com o crime de lesões corporais (art. 129 do Código Penal).

O tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, estabelece:
"Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:".
Tal delito, caracteriza-se pela intenção do agente de satisfazer pretensão que, a princípio, poderia ser buscada por meios legais, mediante atuação estatal. O elemento subjetivo específico é a satisfação de pretensão, embora legítima.

In casu
, os elementos fático-probatórios evidenciam que a conduta dos recorrentes ultrapassou significativamente os limites do exercício arbitrário das próprias razões. Os agentes não se limitaram a buscar a satisfação de uma pretensão, mas constrangeram deliberadamente a vítima, mediante violência e grave ameaça, com o objetivo específico de extrair dela uma confissão. Causaram-lhe, conforme atestado pelo laudo pericial, múltiplas lesões compatíveis com crime de tortura.

O crime de tortura constitui delito pluriofensivo, atingindo diversos bens jurídicos tutelados, como a liberdade, a integridade física e mental, a dignidade humana e a própria administração da justiça. Trata-se de ilícito de extrema gravidade, incompatível com a ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

A própria confissão do recorrente Edilson evidencia que a intenção dos agentes ia além da mera satisfação de uma pretensão legítima, tratando-se de verdadeiro ato de imposição de intenso sofrimento à vítima para obter confissão sobre supostos furtos, configurando inequivocamente o crime de tortura.

Ademais, o laudo pericial foi claro ao concluir que as lesões apresentavam
"características de crime de tortura"
, o que, por si só, já indicaria a incompatibilidade da conduta com o tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões.

Destarte, mantém-se a condenação de todos os recorrentes pelo crime de tortura qualificada, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "a", e § 4º, incisos II e III, da Lei n. 9.455/97.

Do pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal em favor do recorrente Edney Pereira de Andrade.

No que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) em favor do recorrente
Edney Pereira de Andrade
, entendo que também não merece acolhimento.

Ab initio
, impende consignar que a participação de menor importância caracteriza-se quando o agente colabora para o crime de forma acessória ou secundária, com contribuição que, se retirada da cadeia causal, não impediria a consumação do delito, por seu caráter prescindível à execução do fato típico.

In casu
, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a conduta do recorrente
Edney Pereira de Andrade
, conquanto não tenha sido de agressão direta à vítima, não pode ser considerada de menor importância para a consecução do crime de tortura.

Conforme relatado pela vítima Santiago Vasconcelos em sede policial, o recorrente Edney, embora não tenha participado ativamente das agressões físicas, exerceu papel relevante e contributivo para a prática delitiva,
atuando na vigilância do local e registrando em vídeo a ação criminosa com o aparelho celular do corréu Nailton
:
"QUE o declarante informa, complementando a oitiva anterior, que no dia 08/04/2020, por volta das 11:00 horas, momento que estava sendo torturado com cabo de carregador de tornozeleira, pelos suspeitos NAILTON (vulgo CACHORREIRA); vulgo "PH"; EDILSON ANDRADE, o suspeito EDNEI ANDRADE filmou com o aparelho celular do NAILTON, a ação criminosa praticada pelos suspeitos"
.

A presença do recorrente Edney no local,
exercendo atividade de vigilância e filmagem
, evidencia sua adesão ao dolo dos demais agentes e sua contribuição efetiva para a consumação do crime. A filmagem do ato de tortura, além de demonstrar a concordância com a prática delitiva, constitui elemento de intimidação adicional à vítima, potencializando o sofrimento mental, elemento integrante do tipo penal de tortura.

Ademais,
a atuação do recorrente na vigilância do local garantiu a segurança dos demais agentes durante a prática das agressões
, assegurando que não seriam surpreendidos, o que demonstra seu papel significativo na dinâmica criminosa.

Destarte, a participação do recorrente Edney não pode ser considerada de menor importância, uma vez que desempenhou função relevante na divisão de tarefas estabelecida entre os agentes para a consecução do crime, contribuindo de forma significativa para sua consumação.

Conforme já decidido pelos tribunais pátrios, a mera divisão de tarefas entre os agentes, com atuações distintas porém complementares, não caracteriza participação de menor importância, quando cada conduta se mostra relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Pelo exposto,
nego provimento
o pleito defensivo de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal em favor do recorrente
Edney Pereira de Andrade
.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) em favor dos recorrentes Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade.

Por derradeiro, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor dos recorrentes
Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade
, entendo que merece acolhimento.

De acordo com o artigo 65, inciso I, do Código Penal, é circunstância que sempre atenua a pena
"ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;"
.

In casu
, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, os recorrentes
Paulo Henrique Carvalho Rezende
(nascido em 22 de setembro de 1999),
Edney Pereira de Andrade
(nascido em 10 de maio de 1999) e
Edilson Pereira de Andrade
(nascido em 09 de janeiro de 2001) eram, efetivamente,
menores de 21 anos na data do fato delituoso
(08 de abril de 2020), o que impõe o reconhecimento da atenuante em questão.

Impende consignar que a atenuante da menoridade relativa possui natureza subjetiva e caráter obrigatório, devendo ser reconhecida e aplicada independentemente de outras circunstâncias. Trata-se de política criminal do legislador, que presume a menor maturidade do agente com idade inferior a 21 anos, considerando-o merecedor de tratamento penal mais benéfico.

Destarte,
reconheço a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) em favor dos recorrentes
Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade
, procedendo à readequação de suas penas.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

1. Da pena do recorrente
Nailton Oliveira dos Santos

No que concerne à dosimetria das penas do recorrente Nailton Oliveira dos Santos, não havendo pleito recursal específico quanto à matéria, mantenho a pena aplicada na sentença recorrida para os crimes de tráfico de drogas e tortura, totalizando
10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

2. Da pena do recorrente
Edilson Pereira de Andrade

Quanto ao recorrente Edilson Pereira de Andrade, considerando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de tortura qualificada
.

Na segunda fase, já tendo o magistrado sentenciante reconhecido a
atenuante da confissão espontânea
e aplicado
a redução de 1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de
02 (dois) anos de reclusão
,
acrescento o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

No entanto, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuante, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
, uma vez que o mínimo legal para o crime de tortura qualificada é 02 (dois) anos.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 1º, § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 (crime praticado contra adolescente), aumento a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pena definitiva que se mantém inalterada em relação à sentença recorrida, apesar do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

3. Da pena dos recorrentes
Paulo Henrique Carvalho Rezende
e
Edney Pereira de Andrade

Em relação aos recorrentes Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edney Pereira de Andrade, considerando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de tortura qualificada
.

Na segunda fase, em razão da atenuante reconhecida da menoridade relativa, reduzo a pena em
1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 1º, § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 (crime praticado contra adolescente), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para cada um dos recorrentes, em regime inicial
aberto
.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP) em favor dos recorrentes
Paulo Henrique Carvalho Rezende, Edilson Pereira de Andrade e Edney Pereira de Andrade
, redimensionando as penas dos recorrentes
Paulo Henrique Carvalho Rezende e Edney Pereira de Andrade
para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, mantendo inalterada a pena do recorrente
Edilson Pereira de Andrade
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como
mantendo integralmente a condenação
do recorrente
Nailton Oliveira Santos
às penas totais de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025